Tribunal: TJES
Processo: 0001302-38.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001302-38.2014.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A e outros

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
DIREITO
ADMINISTRATIVO
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA
.

RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA
DE CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
.

ACIDENTE DE TRÂNSITO
.
FATO DE TERCEIRO. EXCLUSÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE.
CONDENAÇÃO DA DENUNCIANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA DA CAUSALIDADE
PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 129 DO CPC
.
APLICAÇÃO DO CPC
2015 AO CASO TENDO EM VISTA A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA
.
RECURSOS IMPROVIDOS.

1.
A
r.
sentença
objurgada
não
é carente de fundamentação, uma vez
que
o d. Magistrado sentenciante
indicou claramente as razões do seu convencimento,
tendo pontuado o conjunto probatório produzido nos autos de maneira precisa e
fundamenta
da.

2. A
despeito d
e
tratar-se a EMPRESA
concessionária
de pessoa jurídica privada, sua responsabilidade
é
o
bjetiva
relativamente
terceiros usuários e não-usuários do serviço
público prestado
(AgInt no REsp 1.790.370/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 25/6/2020)

3.
A teoria do risco administrativo, na qual se baseia a responsabilidade civil extracontratual do Estado, preceitua que a obrigação do Estado em indenizar surge tão somente em razão da lesão causada ao particular, não se exigido, portanto, a demonstração de qualquer fal
ha
na prestação do serviço ou culpa dos seus agentes.

4
.
O
fato
causado
exclusivamente por terceiro estranho à situação
(fato de terceiro)
,
se presente, rompe
o

liame
existente entre o dano sofrido pelo particular e a atividade/conduta administrativa, tornando inexistente a obrigação do Estado de indenizar.

5
.
Da análise
das provas dos autos
é possível observar
que no exato ponto onde ocorreu o acidente h
avia trabalhadores de pessoa jurídica con
tratada pelo DER
(“A Madeira”)
e
notória movimentação de terra,
a denotar que a atividade ali executada
pela empresa A Madeira
fora,
de fato,
a causadora da queda da fiação e,
por consequência
, do acidente –
contra a qual não fora ajuizada a demanda
.

6
.
A
EMPRESA FORÇA E LUZ SANTA MARIA S.A

deu causa à denunciação da lide (por ela invocada, e não pelo autor)
à seguradora ALLIANZ SEGUROS S.A, de maneira
que os honorários advocatícios devidos ao patrono da seguradora denunciada se arbitram não em virtude do critério de sucumbência, mas efetivamente por critério de causalidade.

7
. Efetivamente, garantiu-se a denunciante contra eventual condenação, viabilizando, em tal caso, responsabilização direta e solidária da seguradora denunciada, na forma da S
úmula nº
537
do
STJ.
Todavia,
lado outro
, assumiu
a concessionária apelante
o risco da participação da denunciada no feito, com atuação de seu patrono que há de ser remunerada, ainda que eventualmente desnecessária por ser a denunciante vencedora na demanda.

8
.
O
C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado de que a data da prolação da sentença é o marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência aplicável ao arbitramento da verba honorária de sucumbência,
em razão da natureza de direito processual-material dos honorários
advocatícios,
pelo que não pode ser aplicado o CPC/73 ao caso
.

9. Recursos a que se negam provimento. Majoração de ambos os honorários sucumbenciais arbitrados para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0001302-38.2014.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A, ARMINDO MARTIN JACOBSEN

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A, EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A, ARMINDO MARTIN JACOBSEN

Advogados do(a) APELANTE: WELLINGTON BONICENHA - ES6578-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, ENZO TOZETTI HOLZMEISTER - ES20627-A
Advogados do(a) APELANTE: ADOLFO HENRIQUE LEMPKE - MG125695-A, ARNALDO LEMPKE - ES5699-A

Advogado do(a) APELADO: EDGARD PEREIRA VENERANDA - MG30629-A
Advogados do(a) APELADO: ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, WELLINGTON BONICENHA - ES6578-A, ENZO TOZETTI HOLZMEISTER - ES20627-A
Advogados do(a) APELADO: ADOLFO HENRIQUE LEMPKE - MG125695-A, ARNALDO LEMPKE - ES5699-A

VOTO

Conforme relatado,
cuida
-se de
apelações cíveis
interposta
s
por
ARMINDO MARTIM JACOBSEN

e por
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A

em face da r. sentença de fls. 189/196 (ID
3746413 –
vol. 2
), proferida pelo d. Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Colatina
, nos autos da “ação de
indenização por danos morais e materiais”
que
o
apelante
ARMINDO MARTIM JACOBSEN
move em face de
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A
,
que, por sua vez, denunciou a lide à seguradora
ALLIANZ SEGUROS S/A
, a qual julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Em suas razões recursais, o apelante
ARMINDO MARTIM JACOBSEN
sustenta
a falta de fundamentação da sentença
e, caso superada a questão de nulidade
do
decisum
,

a
necessidade de sua reforma, a fim de que seja
reconhecida a
responsabilidade civil objetiva da ré,
visto que a sentença foi proferida “em total desacordo com as provas dos autos
”,
que
“não deixam dúvida que o acidente foi provocado pela exposição do cabo de energia elétrica sobre a pista de rolamento”.

Pugna, assim, que seja condenada a apelada EMPRESA
LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A
ao ressarcimento dos danos materiais e ao pagamento d
e compensação
por danos morais pleiteados, além das custas processuais e honorários advocatícios
(fls. 289/
317
).

A apelante EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A (fls. 319/
325
), por sua vez, sustenta em suas razões recursais,
em suma, que
a denunciada reconheceu os pedidos formulados pela denunciante,
além de não ter a denunciada efetuado pedido de condenação da denunciante ao pagamento de honorários advocatícios
, não havendo que se falar, portanto, em
condenação da denunciante ao pagamento de honorários à denunciada.

Em contrarrazões ofertadas às fls. 331/347, a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A

rechaça o recurso interposto e requer a manutenção da sentença ora vergastada.

Em contrarrazões ofertadas às fls.
349
/
383
, a
então denunciada ALLIANZ SEGUROS S/A
defende, de igual forma, a manutenção da sentença.

Em petição acostada ao ID 3820354, requer a apelante EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A, subsidiariamente, pela aplicação do artigo 20, §4º do CPC/1973, por
ser
o diploma vigente à época da propositura da demanda.

Pois bem.

A presente ação
indenizatória
objetiva a condenação da EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A
(a qual denunciou a lide à seguradora ALLIANZ SEGUROS S.A)
ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de acidente de trânsito sofrido por ARMINDO MARTIM JACOBSEN.

Aduz o então requerente ARMINDO na inicial que o acidente foi provocado pelo impacto da motocicleta por ele conduzi
d
a com
um

cabo
de rede elétrica que a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A
supostamente teria deixado
estendido pela rodovia.

A sentença
concluiu ser o caso de responsabilidade civil objetiva, por ser a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A concessionária de serviço público, pelo que deveria ser aplicada a teoria do risco
administrativo
, onde é desnecessária a demonstração da culpa.

Ato contínuo, reconheceu ainda a presença do fato de terceiro
(presença da construtora denominada “A Madeira” realizando obras no local do acidente)
, que exclui
u
o nexo de causalidade e, por via de consequência, a responsabilidade da empresa concessionária.

Desse modo, com fulcro na excludente do fato de terceiro, o d. Juízo
a quo
reconheceu a ausência de responsabilidade da
concessionária requerida e, por fim, condenou ARMINDO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e a EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor da seguradora denunciada, nos termos do parágrafo único do art. 129 do CPC.

Ab initio
,
quanto à aventada nulidade da r. sentença recorrida por suposta ausência de fundamentação, não assiste razão ao Apelante.

E
m
que pese o
seu
inconformismo, a
r.
sentença
objurgada
não violou a regra do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
uma
vez que
o d. Magistrado sentenciante
indicou claramente as razões do seu convencimento,
tendo pontuado o conjunto probatório produzido nos autos de maneira precisa e
fundamenta
da
. Veja-se excerto da sentença (fl. 193):

Nessa toada, verifico que, in casu, o conjunto probatório orienta no sentido de que havia atividade de empresa estranha à lide no local do acidente.

Isto porque, tanto a foto de fls. 89, juntada pelo próprio demandante, quanto o depoimento das três testemunhas arroladas pelo requerente (fls. 344/346), demonstram que funcionários da construtora denominada “A Madeira” estavam realizando obras no local do acidente.

Vale registrar que no trecho não há qualquer indício de sinalização que pudesse informar os motoristas sobre a existência de obras ou obstáculos na estrada.

Outrossim, não há provas nos autos em sentido de conduta ilícita que responsabiliza a ré por deixar o cabo estendido pela estrada.

O simples fato da motivação utilizada pelo Juízo de primeira instância ser contrária aos interesses do recorrente não importa em vício de nulidade. Na referida linha de entendimento:

[...]

2. Se a sentença contém referência à prova produzida nos autos, à legislação de regência e à jurisprudência sobre a matéria, consignando, de forma clara, as razões que levaram o magistrado à procedência do pleito inicial, cumpriu o disposto no art. 93, IX da Constituição Federal, que determina que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024130238983, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2016, Data da Publicação no Diário: 09/11/2016).

Portanto, tendo a sentença demonstrado a convicção do julgador a partir do conjunto probatório produzido nos autos, inexistente o alegado vício de ausência de fundamentação, pelo que rejeito tal tese recursal.

Em relação ao pedido de reforma da r. sentença, igualmente não prospera a irresignação do apelante. Desde logo,
cabe salientar que a despeito d
e
a EMPRESA
concessionária
tratar-se de pessoa jurídica privada, sua responsabilidade
é
o
bjetiva
relativamente
a
terceiros usuários e não-usuários do serviço
público prestado
(AgInt no REsp 1.790.370/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 25/6/2020). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1.646.967/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 23/4/2020; AgInt no AREsp 979.770/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 2/8/2017.

A teoria do risco administrativo, na qual se baseia a responsabilidade civil extracontratual do Estado, preceitua que a obrigação do Estado em indenizar surge tão somente em razão da lesão causada ao particular, não se exigido, portanto, a demonstração de qualquer falha na prestação do serviço ou culpa dos seus agentes.

Entretanto, o fato causado exclusivamente por terceiro estranho à situação (fato de terceiro), se presente, rompe o liame existente entre o dano sofrido pelo particular e a atividade/conduta administrativa, tornando inexistente a obrigação do Estado de indenizar.

Em se tratando de tese defensiva que extingue o alegado direito do então autor e ora apelante ARMINDO, recai o ônus probatório à própria EMPRESA concessionária, ônus do qual observo ter se desincumbindo no caso concreto.

Da apreciação dos autos, é possível
concluir

d
a análise d
o conjunto probatório, notadamente das
fotografias anexadas pelo próprio autor (fls. 177/181 do vol. 1), que no exato ponto onde ocorreu o acidente h
avia
notória movimentação de terra promovida por
trabalhadores de pessoa jurídica contratada pelo DER
(“A Madeira”),
os quais, segundo os
convergentes
testemunhos produzidos na audiência de instrução e julgamento,
ali estavam empreendendo atividade com
finalidade
de reabrir e pavimentar a estrada em questão.
Confira
-se,
a propósito,
trechos
pertinentes
dos
testemunhos e do
depoimento
pessoal colhidos

(fls. 95/100 - vol. 2)
:

Depoimento de Willis Thom Raach:

“
Que o que levou a ocorrer o acidente foi o fio de energia, que se encontrava atravessado na estrada; que a empresa A Madeira estava reabrindo a estrada entre Itaembe a Colatina, para poder ser asfaltada”.

Depoimento de Odair Jose Thom:

“
Que a empresa A Madeira estava reabrindo a estrada entre Itaembe a Colatina para ser asfaltada; que a empresa A Madeira estava naquela região prestando serviços para o DER-ES”.

Depoimento pessoal do apelante ARMINDO:

“
Que as pessoas uniformizadas que constam nas fotografias mencionadas são funcionários da construtora A Madeira, que estavam realizando obas próximo ao local dos fatos, sendo que no momento ele estava passando pelo local dos fatos; que quando o depoente passou pelo local do acidente o cabo de energia da requerida estava suspenso no chão do piso da estrada, na altura do farol da moto; que pela estrada que o depoente trafegava via somente os funcionários da construtora A Madeira, que estavam trabalhando na estrada que dá acesso a Itaguaçu a Colatina”.

O ca
bo
de energia estava

localizado
há pouquíssimos metros de distância da obra
que estava sendo realizada
, em que houve movimentação relevante de terra
facilmente perceptível pelas fotografias anexadas
, a denotar que a atividade ali executada
pela empresa “A Madeira”
(
contra a qual não fora ajuizada a demanda
)
fora,
de fato,
a causadora da queda da fiação e,
por consequência
, do acidente.

Assim,
segundo
as
provas
produzidas
,
resta
clar
o
que a obra fora responsável pel
a queda do cabo de energia, a provocar o
dano
causado ao apelante ARMINDO, então
autor,
excluindo, assim, o liame causal entre a conduta da outrora ré E
MPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A
e os prejuízos aduzidos na inicial.

Ausente qualquer mácula na análise pela r. sentença recorrida do acervo probatório colacionado aos autos, não há qualquer retoque a se fazer no entendimento firmado pelo juízo de origem quanto à improcedência da demanda.

Pelo exposto, há que se negar provimento ao recurso interposto pelo apelante
ARMINDO MARTIM JACOBSEN
.

DA APELAÇÃO DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A:

Em relação
ao recurso de
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A
,
cujo
pleito
objetiva
o afastamento da sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios
à denunciada
, observa-se que a condenação
foi acertada.

A empresa deu causa à denunciação da lide (por ela invocada, e não pelo autor) à seguradora ALLIANZ SEGUROS S.A, de maneira que os honorários advocatícios devidos ao patrono da seguradora denunciada se arbitram não em virtude do critério de sucumbência, mas efetivamente por critério de causalidade.

Efetivamente, garantiu-se a denunciante contra eventual condenação, viabilizando, em tal caso, responsabilização direta e solidária da seguradora denunciada, na forma da S
úmula nº
537
do
STJ.
Todavia,
lado outro
, assumiu
a concessionária apelante
o risco da participação da denunciada no feito, com atuação de seu patrono que há de ser remunerada, ainda que eventualmente desnecessária por ser a denunciante vencedora na demanda.

Assim, uma vez prejudicado o pedido da denunciante quanto à denunciada, é devida a condenação daquela (denunciante) quanto aos honorários advocatícios devidos ao patrono desta (denunciada),
nos termos
do parágrafo único do art. 129 do CPC.

No mesmo sentido:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LIDE SECUNDÁRIA EXTINTA COM CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELO DA LITISDENUNCIANTE. ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Considerando-se que a denunciação da lide não era obrigatória, dando causa, assim, às despesas com que se houve a litisdenunciada em juízo, deve arcar a denunciante com as consequências de seu ato, observando o princípio da causalidade, sendo pertinente sua condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência relacionados à denunciação à lide
.
(TJSP; AC 1010083-42.2020.8.26.0007; Ac. 17047985; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Ayrosa; Julg. 15/08/2023; DJESP 21/08/2023; Pág. 2652)

No que tange ao pedido subsidiário de aplicação do Código de Processo Civil de 1973 à lide, por ser o regramento vigente à época da propositura da demanda, de igual forma não assiste razão à recorrente.

Distintamente do defendido, o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado
(EAREsp n
º 1.255.986
- PR,
Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Data de julgametno 20/03/2019, DJe 03/05/2019
)
de que a data da prolação da sentença é o marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência aplicáve
is
ao arbitramento da verba honorária de sucumbência,
em razão da natureza de direito processual-material dos honorários (questão processual com reflexos imediatos no direito substantivo da parte e do próprio advogado)
.

Dessa maneira, sendo a sentença prolatada em 16/05/2021, aplicável o Código de Processo Civil de 2015 ao caso, não merecendo guarida a tese de aplicação de norma revogada do CPC/73.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A
.

Na forma do § 11 do artigo 85 do CPC/15, majoro
ambos os
honorários sucumbenciais
arbitrados
para 1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor da
causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento aos Recursos.